Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000771-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), IVONEI ALMEIDA CARNEIRO - CPF: 074.940.591-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000771-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: IVONEI ALMEIDA CARNEIRO
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO INTENCIONAL DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de descumprimento das medidas cautelares impostas em audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão preventiva, fundamentada no descumprimento das medidas cautelares, é medida adequada e proporcional diante das justificativas apresentadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente cumpriu regularmente a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, tendo se dirigido ao fórum nas datas determinadas, não podendo ser penalizado pelo fechamento do local em razão do recesso forense.

4. No que tange ao monitoramento eletrônico, o relatório técnico apontou que a violação pode ter decorrido de fatores alheios à vontade do monitorado, como obstruções externas, não havendo prova cabal de rompimento intencional.

5. A ausência de instauração de inquérito policial ou oferecimento de denúncia após mais de quatro meses da prisão em flagrante demonstra a fragilidade da necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente.
Tese de julgamento:
“A decretação da prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares exige prova concreta de conduta dolosa do monitorado, não sendo suficiente a mera presunção de violação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, § 4º, e 312, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 918418/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 23/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000771-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: IVONEI ALMEIDA CARNEIRO

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ivonei Almeida Carneiro
, investigado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas majorado
[art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que decretou sua prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão da inexistência de justa causa para decretação da segregação, ao argumento de que não houve o descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas na audiência de custódia.

No tocante à obrigação de comparecimento mensal, justifica que o paciente se dirigiu ao Fórum de Jaciara no dia 20/12/2024, que se encontrava fechado em decorrência do recesso forense.

Quanto ao problema enfrentado no monitoramento eletrônico, afirma que
Ivonei
compareceu à cadeia pública no dia 24/12/2024, tendo sido orientado a se dirigir ao Fórum, o que não foi possível em virtude do referido recesso.

Diante disso, a defesa postula a revogação da prisão preventiva, com a expedição do contramandado em favor do paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000771-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Boletim de Ocorrência nº 2024.292814 narra que, no dia 25 de setembro de 2024:

“
Esta equipe do GAP, após receber várias denúncias anônimas sobre o que acontecia no bairro Jardim Aeroporto 2, onde, no período noturno, ocorre a comercialização de drogas com frequência, intensificou o patrulhamento na região.
Nos informes recebidos, foi citado o nome de um jovem que seria um dos traficantes do bairro, identificado como "Ivonei"
.

Diante dessas informações, durante o serviço, a equipe intensificou o patrulhamento no referido bairro. Em determinado momento, na Rua 01,
avistamos um adolescente de 16 anos, chamado Gabriel de Oliveira, que, ao perceber a viatura, lançou ao solo uma embalagem plástica que estava em sua posse. Posteriormente, na abordagem, identificamos que se tratava de uma porção análoga à maconha
. Na busca pessoal, também foi encontrada a quantia de R$ 86,00 em espécie.

Ao ser entrevistado,
o abordado relatou que havia acabado de comprar a maconha para seu uso pessoal de um indivíduo chamado
Ivonei
, que residia na mesma rua onde ele foi abordado. Diante da confissão do menor de idade e considerando que
Ivonei já era bastante conhecido no meio policial por diversas passagens, incluindo tráfico de drogas
, deslocamo-nos até seu endereço. No local, fomos recebidos pelos seus pais, aos quais explicamos toda a situação. Posteriormente,
foi autorizada a entrada da equipe
, sendo destravado o cadeado do portão que dá acesso à parte dos fundos da residência, onde o suspeito morava.

Ao localizar Ivonei, foi realizada uma busca domiciliar, na qual encontramos, dentro de uma sapateira em seu quarto,
uma porção média de substância análoga à maconha, já embalada
e pronta para o comércio, além de
uma quantia em espécie
, composta por: uma nota de R$ 100,00, três notas de R$ 50,00, uma nota de R$ 20,00, uma nota de R$ 2,00 e R$ 3,60 em moedas,
totalizando R$ 275,60
.

Diante dos materiais encontrados, ficou caracterizado o crime de tráfico de drogas conforme a denúncia. Ao receber voz de prisão, o suspeito Ivonei começou a se exaltar, sendo necessário o uso de algemas. Em seguida, desacatou a equipe policial com os seguintes xingamentos: "filhos da puta, porcos e cachorros do governo", de forma pejorativa.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Jaciara,
onde o menor de idade foi acompanhado por sua genitora
, que esteve presente durante a confecção deste boletim de ocorrência
” [
destaquei
].

Em razão dos fatos narrados no boletim de ocorrência,
Ivonei Almeida Carneiro
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas majorado
[art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Posteriormente, foi encaminhado à audiência de custódia, na qual o juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara concedeu-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em decisão assim exarada:

“
Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção, razão pela qual RECEBO o flagrante.

Compulsando os autos, entendo
que a concessão da liberdade provisória juntamente com outras medidas cautelares diversas da prisão
, é medida que se impõe, uma vez que presentes os requisitos para sua concessão. (...)

No caso dos autos, não vislumbro qualquer dos fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar do autuado, previstos no artigo 312 do Código de Processo penal.

Diante das explanações, entendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 310 e incisos, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
a
IVONEI ALMEIDA CARNEIRO
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319, do CPP:

1. COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP);

2. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP)
;

3. MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, CPP);

4.
MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PERANTE ESTE JUÍZO
(...)
” [
destaque nosso
].

Após a central de monitoramento comunicar a violação decorrente do rompimento da tornozeleira (Trom), o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentando o pedido no descumprimento das medidas cautelares impostas, pleito que foi acolhido pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos seguintes termos:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face de IVONEI ALMEIDA CARNEIRO, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em sede de audiência de custódia realizada no dia 26 de setembro de 2024, fora concedida liberdade provisória ao autuado condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares - ID n. 170475197:

1.
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP);

2.
PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP);

3.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, CPP);

4.
MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PERANTE ESTE JUÍZO.

Dentre as medidas supracitadas, destaco a utilização de monitoramento/tornozeleira eletrônica.

Posteriormente,
aportou-se no ID nº 180041026, o ofício n. 00217/2025/CMEP/SESP, informando a violação/rompimento da tornozeleira eletrônica (TROM) do autuado
.

Instado a se manifestar,
o representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do flagranteado, para assegurar a aplicação da lei penal e garantia de ordem pública
, com fundamento nos artigos 282, § 4º, e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal - ID nº 180095223.

Por sua vez,
a defesa de IVONEI ALMEIDA CARNEIRO, por meio do petitório de ID nº 180878387, pugnou que sejam mantidas as medidas já estabelecidas ao autuado, sob o fundamento de que, o mesmo compareceu perante este Juízo no mês de novembro de 2024 e no dia 20/12/2024, ao comparecer se deparou com o fórum fechado em virtude do recesso forense
.

Argumentou ainda, que esteve presente na Cadeia Pública de Jaciara no dia 24 de dezembro de 2024 para relatar que o monitoramento eletrônico estava com problema, sendo orientado pelos agentes prisionais a procurar o fórum da comarca. No entanto, o fórum estava em recesso
.

Ao final, aduziu que não recebeu ligações da central de monitoramento em seu telefone, cujo número é 66 99927- 6328.

É o relatório. Decido.

(...) In casu, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante e em sede de audiência de custódia lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de algumas medidas cautelares, dentre as medidas supracitadas, destaco a utilização de monitoramento/tornozeleira eletrônica.

Todavia, aportou-se aos autos notícia de que o aparelho teria sido desativado por rompimento.

Desse modo,
constatada a não utilização de monitoramento eletrônico, resta caracterizada a violação das medidas cautelares impostas
.

Assim, inquestionável o descumprimento das condições impostas quanto a impossibilidade de mantê-las, sobretudo ante a
desídia do autuado no cumprimento das determinações judiciais
.

Dito isto, tenho que a prisão cautelar se mostra necessária por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Isso porque, o investigado, em liberdade, descumpriu as medidas alternativas impostas, em manifesto desrespeito às determinações judiciais, de modo que, não prospera a alegação levada a efeito no ID nº 180878387, eis que
sequer aportou prova idônea para respaldar tais alegações
.

Ademais, a prisão cautelar, conforme alhures mencionado, se mostra necessária para aplicação da lei penal, a fim de elidir eventual fuga ou ocultação daqueles ao cumprimento de eventual futura condenação.

Assim, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que se mostraram insuficientes e ineficazes para a aplicação da lei penal, sobretudo pelo fato de que as medidas foram descumpridas.

Nesse sentido: (...).

Pelo exposto,
REVOGO
as medidas cautelares e
DECRETO
a prisão preventiva de
IVONEI ALMEIDA CARNEIRO,
com fulcro no artigo 282, § 4°, e artigo 312, § 1°, ambos do Código de Processo Penal
”.

A defesa insurge-se contra a decisão ao argumento de que não houve deliberado e intencional descumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas em audiência de custódia, uma vez que:

1)
em relação à obrigação de comparecimento mensal, o paciente se dirigiu ao Fórum de Jaciara no dia 20/12/2024, que se encontrava fechado em decorrência do recesso forense e;

2)
no tocante ao problema da vigilância eletrônica, afirma que
Ivonei
compareceu na cadeia pública no dia 24/12/2024, e lá foi orientado a ir ao Fórum, que já estava em recesso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade provisória constitui fundamento legítimo para a decretação da custódia cautelar [STJ. AgRg no HC 918418 / SP. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 16/10/2024. DJe: 23/10/2024].

Tal entendimento encontra respaldo nos artigos 282, § 4º
[1]
, e 312, § 1º
[2]
, do Código de Processo Penal, que autorizam a substituição de medidas cautelares por prisão preventiva em caso de descumprimento injustificado.

Na hipótese, no que se refere à medida cautelar de comparecimento mensal, verifico que o paciente a cumpriu regularmente, uma vez que compareceu ao fórum nas seguintes datas: 27/09/2024, 02/10/2024, 29/11/2024 e 15/01/2025.

Ademais, embora o principal fundamento para a decretação da prisão preventiva tenha sido o rompimento da tornozeleira eletrônica, a análise minuciosa das informações fornecidas pela Central de Monitoramento evidencia a possibilidade de que a violação possa ter decorrido tanto de fatores alheios à vontade do monitorado (como obstruções externas) quanto de ação intencional.

O documento ainda aponta que
o monitoramento foi desativado no sistema em 28/12/2024
, sem que tenha sido previamente realizada uma inspeção presencial do equipamento:

“
MM. Juiz,

Em análise ao Sistema SAC24, referente ao cadastro do
Ivonei Almeida Carneiro - M42482
, verifica-se que há notificações em razão de violações de rompimento da tornozeleira (Trom). Destacamos que, estando com violação de rompimento, o equipamento, sendo carregado, permanece comunicando, porém, tais sinais podem apresentar prejuízo nas leituras registradas.

O rompimento pode ser causado por dois fatores:

1º
Por fatores alheios à vontade do monitorado
, causado por alguma obstrução no ligamento do equipamento (terra, areia, etc.).

2º
Ou por responsabilidade do monitorado.

Em ambos os casos, ocorre o comprometimento das informações fornecidas, pois o equipamento pode estar fornecendo dados incorretos do monitoramento.

Diante da violação mencionada, tentamos contato com o monitorado para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito. Verifica-se que há notificações em razão da violação no rompimento da tornozeleira (Trom). Assim sendo, visando garantir o cumprimento das medidas impostas ao monitorado de forma confiável,
o cadastro do monitorado foi desativado nesta data, 28/12/2024, até que as irregularidades sejam sanadas
”.

Não obstante a decisão constritiva proferida pelo juízo
a quo
esteja fundamentada, especialmente ao considerar o suposto rompimento da monitoração eletrônica, sua aplicação se revela desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Conquanto preso em flagrante no dia
25 de setembro de 2024
, até o presente momento não há qualquer indicação precisa acerca da quantidade de entorpecente apreendida em sua residência, existindo apenas a menção de que se tratava de ‘uma porção média de substância análoga à maconha’.

Ademais, transcorridos mais de quatro meses da segregação inicial, não há qualquer registro de instauração de inquérito policial, tampouco foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, circunstância que demonstra a fragilidade da necessidade da custódia cautelar.

Além disso, no que tange ao comparecimento mensal, o paciente se apresentou ao fórum nas datas estipuladas, ausente apenas no mês de dezembro de 2024, cuja justificativa apresentada pela defesa – fechamento em virtude do recesso forense – mostra-se plausível.

A questão envolvendo o rompimento da tornozeleira eletrônica, embora tenha servido como principal fundamento para a decretação da prisão preventiva, também merece uma análise ponderada, haja vista o relatório técnico admitir a possibilidade de que a violação tenha ocorrido por fatores alheios à vontade do paciente, como obstruções externas.

Não se ignora a legitimidade do decreto preventivo diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme autorizado pelo artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

No entanto, a prudência e a proporcionalidade exigem que o julgador avalie, além da fundamentação, a necessidade e a adequação da medida extrema, especialmente quando existem alternativas menos gravosas capazes de atender às finalidades do processo penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo a ordem impetrada em favor de

Ivonei Almeida Carneiro
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela
expedição do contramandado de prisão
em favor do paciente, bem como pela
intimação para que, no prazo impreterível de 2 dias, proceda à regularização do monitoramento eletrônico
, sob pena de nova decretação de prisão em caso de descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

É como voto.

[1]
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025